Tribunal: TJES
Processo: 0024616-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024616-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIO CORTE IMPERIAL NETO e outros (2)

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE MANTIDO INCÓLUME – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 487, III, “A”, DO CPC/2015 – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL PERANTE A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU) – PROIBIÇÃO DE POSICIONAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – REDUÇÃO PELA METADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015 – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Preliminar
: Perda superveniente do objeto recursal
. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade, sendo que a primeira (necessidade) diz respeito à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a segunda (utilidade) guarda relação com a adequação da medida para atingir o fim colimado.

2)
A necessidade de ingressar com ação judicial foi justificada pela apelante na inércia dos requeridos em promoverem a transferência do bem imóvel para sua titularidade perante a Secretaria de Patrimônio da União – SPU, para o que seriam indispensáveis os documentos que se encontravam em poder dos requeridos; por sua vez, a utilidade encontra-se igualmente descortinada, uma vez que a parte requerida estará desobrigada de cumprir a obrigação

de fazer, em sendo reconhecida a perda superveniente do objeto da ação e, via reflexa, chancelada a sentença de improcedência do pedido. Preliminar rejeitada.

3)
Os apelados informaram em suas contrarrazões que efetuaram o pagamento dos débitos perante a SPU, a título de foro e laudêmio, bem como ter sido contratado despachante para providenciar a transferência do imóvel perante aquele órgão, ou seja, antes mesmo de ser prolatada sentença que, diga-se de passagem, lhes foi favorável, os requeridos reconheceram que lhes cabia o cumprimento da obrigação de fazer que deu ensejo à propositura da ação.

4
)
Os requeridos espontaneamente cumpriram a obrigação de fazer, mediante a realização do procedimento necessário perante o órgão competente, à míngua de qualquer determinação judicial nesse sentido e antes da prolação de sentença, o que importa no reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação e, de resto, enseja a extinção do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, “a”, do CPC/2015.

5)
A proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente, o que se descortina no caso concreto por terem os requeridos, num primeiro momento, cumprido espontaneamente a obrigação de fazer, isto é, sem que houvesse determinação judicial nesse sentido e, em sede de contrarrazões, adotado posição em prol da manutenção da sentença, sob o argumento de que seria da parte autora a obrigação de comunicar a transferência do imóvel à SPU e de arcar com as taxas de ocupação.

6)
O art. 90, § 4º, do CPC/2015, inseriu no ordenamento jurídico medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra a obrigação de forma espontânea e integral.

7)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face de
Mario Corte Imperial Neto
e
Lysandre Vieira Machado Imperial
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em suma:
(i)
é de clareza solar a cláusula do contrato de promessa de compra e venda que dispõe sobre a responsabilidade dos apelados de realizarem a transferência do imóvel para sua titularidade perante a Secretaria de Patrimônio da União – SPU;
(ii)
ainda que a previsão atinente aos débitos de ‘terrenos de marinha’ seja clara quanto à responsabilidade perante a União, as partes podem dispor livremente entre si no tocante à responsabilidade patrimonial quanto a determinada rubrica;
(iii)
diante do inadimplemento contratual por parte dos apelados, vem sofrendo cobranças que não lhe competem e resta impedida de obter certidões para seguir na consecução de seu escopo empresarial;
(iv)
além da demora demasiada para lavrar a escritura de compra e venda do imóvel com averbação da transferência, toda a relação da documentação necessária para a efetiva transferência estava em poder dos apelados;
(v)
é dos adquirentes a obrigação de requerer a transferência da titularidade junto à Secretaria de Patrimônio da União – SPU em período anterior à vigência da MP nº 759/2016, nos termos do § 4º do DL nº 2.398/87;
(vi)
este egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de ser legal a transferência da responsabilidade pelo pagamento do laudêmio ao adquirente, desde que expressamente previsto em contrato; e
(vii)
deve ser reformada a sentença a fim de que os apelados sejam condenados ao pagamento dos débitos vencidos e vincendos perante a SPU, a título de foro e laudêmio, para que a alteração de titularidade do imóvel possa ser providenciada.

1. Preliminar: perda superveniente do objeto recursal.

Em suas contrarrazões, os apelados arguem a perda superveniente do objeto da ação por terem providenciado a quitação do ITBI e regularizado os débitos perante a SPU antes mesmo da prolação da sentença de primeiro grau, inclusive, adotando todas as providências necessárias para a efetivação da transferência do imóvel.

Pois bem. Ao contestarem os pedidos, os requeridos/apelados arguiram a
ausência de interesse de agir
por parte da apelante, uma vez que a providência pretendida – transferência de titularidade do imóvel – poderia ser por ela mesma realizada na página eletrônica da SPU – Secretaria de Patrimônio da União, em procedimento exclusivamente
online
, o que restou refutado pela autora em sede de réplica sob o argumento de que os documentos necessários à efetivação da transferência estariam em poder dos requeridos, além de que, trata-se de providência a eles atribuída no instrumento contratual (fls. 54/57).

Posteriormente, em suas alegações finais, os requeridos informaram que “
já quitaram/parcelaram os débitos que haviam perante o SPU, a título de foro e laudêmio, incidentes sobre o apartamento 702 do Ed. Pierre Lescot
”, bem como que “
o procedimento está sendo providenciado por despachante contratado pelos requeridos e, em que pese a transferências ainda não ter sido efetivada, está em vias de ocorrer...
” (fls. 66/67) e, nas contrarrazões, alegaram ter ocorrido a
perda superveniente do objeto recursal
porque “
providenciaram

a quitação do ITBI e regularizaram os débitos perante a SPU antes mesmo da prolação da sentença...
” (Id 10815115, p. 7).

A meu ver, não assiste razão aos apelados em sua preliminar.

O interesse recursal repousa no binômio
necessidade
e
utilidade
, sendo que a primeira (necessidade) diz respeito à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a segunda (utilidade) guarda relação com a adequação da medida para atingir o fim colimado.

A necessidade de ingressar com ação judicial foi justificada pela apelante na inércia dos requeridos em promoverem a transferência do bem imóvel para sua titularidade perante a Secretaria de Patrimônio da União – SPU, para o que seriam indispensáveis os documentos que se encontravam em poder dos requeridos/apelados; por sua vez, a utilidade encontra-se igualmente descortinada, uma vez que a parte requerida estará desobrigada de cumprir a obrigação

de fazer, em sendo reconhecida a perda superveniente do objeto da ação e, via reflexa, chancelada a sentença de improcedência do pedido.

Em assim sendo, permanece incólume o interesse de agir da apelante em prol do reconhecimento de que compete aos requeridos/apelados a obrigação de fazer, tendo em vista que o seu cumprimento só ocorreu após o ajuizamento da presente ação.

Do exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
arguida em sede de contrarrazões.

É como voto
.

2. Mérito

2.1. Reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação
.

De acordo com o art. 487, III, “a”, do CPC/2015, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, o que se verifica no caso concreto.

In casu
, ao apresentarem contestação em 10/01/2000, os requeridos arguiram preliminares e, ao final, pugnaram pela improcedência do pedido, isto é, não admitiram a sua responsabilidade pela transferência do imóvel para sua titularidade junto a Secretaria de Patrimônio da União – SPU (fls. 44/47).

Como vimos ao examinar a questão preliminar, os apelados informaram em suas contrarrazões que efetuaram o pagamento dos débitos perante a SPU, a título de foro e laudêmio, bem como ter sido contratado despachante para providenciar a transferência do imóvel perante aquele órgão (fls. 66/67), ou seja,
antes mesmo de ser prolatada sentença
que, diga-se de passagem,
lhes foi favorável
,
os requeridos reconheceram que lhes cabia o cumprimento da obrigação de fazer

que deu ensejo à propositura da ação
.

Diferente seria se o cumprimento espontâneo da obrigação pelos requeridos se desse por força de determinação judicial ou diante da prolação de sentença condenatória, ainda que passível de modificação pelo tribunal em sede de recurso, porquanto nesse caso poderiam postular o ressarcimento do prejuízo advindo de seu cumprimento.

No caso em análise, os requeridos espontaneamente cumpriram a obrigação de fazer, mediante a realização do procedimento necessário perante o órgão competente, à míngua de qualquer determinação judicial nesse sentido e antes da prolação de sentença, o que importa no
reconhecimento da procedência do pedido
formulado na ação e, de resto, enseja a extinção do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, “a”, do CPC/2015:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III –
homologar
:

a)
o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação
ou na reconvenção.

Cumpre-me observar que os apelados adotam comportamento contraditório em suas manifestações nos presentes autos, o que não descaracteriza, salvo melhor juízo, o reconhecimento da procedência do pedido caracterizado. Explico.

Como se sabe, a proibição de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente, o que se descortina no caso concreto por terem os requeridos, num primeiro momento,
cumprido
espontaneamente
a obrigação de fazer
, isto é, sem que houvesse determinação judicial nesse sentido e, em sede de contrarrazões,
adotado posição
em prol da manutenção da sentença
, sob o argumento de que seria da parte autora a obrigação de comunicar a transferência do imóvel à SPU e de arcar com as taxas de ocupação.

Presumo que o propósito de assim se comportarem decorra da distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto invocam o princípio da causalidade para que seja atribuído à autora o custeio das despesas processuais e verba honorária, para tanto alegando que houve a perda superveniente do interesse porque “
a ação se tornou desnecessária pelo cumprimento espontâneo das obrigações pelos apelados
” (Id 10815115, p. 8).

Todavia, a propositura da presente ação se fez necessária, como vimos em trato preliminar, dada a inércia dos requeridos em cumpriram a obrigação de fazer, o que restou espontaneamente por eles reconhecido, porém, somente depois da citação.

2.
2. Ônus sucumbenciais

Muito embora os requeridos não tenham reconhecido a procedência do pedido autoral ao apresentarem contestação, o fizeram em momento anterior a prolação de sentença, o que deve refletir na distribuição dos ônus sucumbenciais que, no Juízo de 1º grau, foram atribuídos exclusivamente à parte autora.

O art. 90, § 4º, do CPC/2015, inseriu no ordenamento jurídico medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra a obrigação de forma espontânea e integral.

Diante disso, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais a fim de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia arbitrada na sentença em 20% sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), reduzindo-a, entretanto, pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do CPC/2015, por terem reconhecido a procedência do pedido.

3. Conclusão

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e dou provimento
a fim de homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na presente ação, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC/2015. Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.